Tribunal: TJDFT
Processo: 0716013-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716013-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA AGRAVADO: LUCILEIDE DE JESUS VIDAL DALLO, S. E. D. J. D. D E S P A C H O A parte agravada peticionou nestes autos eletrônicos (ID 28840186) manifestando, na oportunidade, seu interesse em sustentar oralmente suas contrarrazões. O art. 937 do Código de Processo Civil – CPC estabelece um rol taxativo das hipóteses cabíveis de sustentação oral na sessão de julgamento. O inciso VIII do artigo supramencionado, por sua vez, dispõe que só será possível sustentação oral no agravo de instrumento apenas contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência – o que, frise-se, não se enquadra na situação concreta despontada dos presentes autos. Dessa forma, indefiro o pedido de sustentação oral requerido, haja vista que a decisão agravada não trata especificamente de tutela provisória de urgência ou da evidência, como exige o referido dispositivo legal do CPC aplicável no particular. Mantenha-se o feito em pauta de julgamento na forma já designada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator